Tribunal: TJSP
Processo: 2095597-59.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – plano de saúde – relação de consumo – doença renal crônica em estágio V. Tratamento de substituição renal denominado "Hemodiafiltração online (HDF-OL)" também conhecido como "HighVolumeHDF. Decisão liminar que determinou o atendimento incluídos os materiais recusados da prescrição médica sob pena de multa diária – decisão mantida – tratamento que deve ser realizado em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – plano de saúde – relação de consumo – doença renal crônica em estágio V. Tratamento de substituição renal denominado "Hemodiafiltração online (HDF-OL)" também conhecido como "HighVolumeHDF. Decisão liminar que determinou o atendimento incluídos os materiais recusados da prescrição médica sob pena de multa diária – decisão mantida – tratamento que deve ser realizado em clínica credenciada à Agravante, ressalvada a hipótese de inexistência ou qualidade deficitária – indicação médica que deve prevalecer – Recurso improvido